Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. EFETIVADA. INTIMAÇÃO EFETIVADA POR SERVIDOR. ATO ORDINATÓRIO. VALIDADE.
1. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. Não há necessidade de nova intimação da parte, na hipótese em que esta é cadastrada no sistema como parceiro eletrônico do TJDFT, sendo todas as intimações realizadas consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Diante da inércia da parte por prazo superior a trinta dias, após intimada pessoalmente, via sistema, na forma exigida pela lei processual, correta a sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 485, III e §1o do CPC.
4. É plenamente válida a intimação realizada por servidor nos termos da Portaria do Juízo de origem que regulamenta a delegação de atos meramente ordinatórios, em observância ao Provimento Geral da Corregedoria e ao art. 203, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e improvido.